Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ENCERRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, INC. IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA. REPAROS E PINTURA. NECESSIDADE. COMPROVAÇAO SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – O pronunciamento claro e preciso do julgador sobre as questões controvertidas e a decisão fundamentada sobre alegações suficientemente comprovadas afastam a violação do art. 489, 1o, inc. IV, do CPC.

II – Demonstrada a necessidade de realização de pintura e de reparos no imóvel locado e comprovados os dispêndios com o pagamento dos serviços e com a aquisição dos materiais utilizados, é devido o ressarcimento ao locador.

III – Apelações desprovidas.